Tribunal: STF
Processo: HC 269831
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.053.731/RJ, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado.
2. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício quando a matéria não foi analisada pela instância inferior, configurando supressão de instância (AgRg no HC n. 990.082/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).
3. Na hipótese, não foram apontados vícios do art. 619 do CPP, limitando-se a parte à irresignação com o entendimento firmado no acórdão embargado, o que evidencia pretensão de rediscutir matéria já decidida, providência inviável em sede de embargos de declaração.
4. A tese de nulidade da pronúncia, sob o argumento de estar embasada exclusivamente em confissão extrajudicial e testemunhos indiretos, não foi efetivamente enfrentada pela Corte de origem, de modo que o exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça acarretaria indevida supressão de instância.
5. Embargos de declaração rejeitados (doc. 11, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0049827-87.2019.8.19.0008 (em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo/RJ), com a consequente expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, SOBRESTAR a realização do Plenário até o julgamento definitivo do presente writ;
b) No mérito, requer a concessão da ordem para ordenar ao STJ a apreciação do mérito da impetração lá formalizada, ou, se esta Suprema Corte entender por avançar no mérito, a concessão da ordem para, assentando a insuficiência da chamada de corréu, à qual os policiais civis apenas se reportaram, IMPRONUNCIAR o paciente, sem prejuízo da renovação da demanda se sobrevierem provas materialmente novas (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o HC 1.053.731/RJ, expondo os seguintes fundamentos:

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Rememorando o caso dos autos, confira-se o inteiro teor do voto condutor do acórdão embargado (e-STJ fls. 901/904):
[...]
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme foi dito na decisão impugnada, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 
Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, verifica-se que a tese ora arguida — nulidade da pronúncia, pois supostamente embasada apenas em confissão extrajudicial ilícita e testemunhos indiretos ou de "ouvi dizer" — não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, que, ao ratificar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, apenas declinou a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade a respeito dos delitos de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver.
Ademais, conforme relatado pela Corte local, verifica-se que as teses trazidas nesta impetração sequer constaram das razões recursais do paciente, oportunidade na qual (e-STJ fl. 15): por meio da defesa técnica, pleiteia a despronúncia, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para homicídio simples, afastadas as qualificadoras de motivo torpe e emboscada (item 000386).
Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
[...]
Ademais, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, a própria Defensoria Pública reconhece que não houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão impugnado (Recurso em Sentido Estrito n. 0049827-87.2019.8.19.0008), a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior encontra-se impossibilitada de examinar diretamente a matéria.
Ao ensejo, eventual omissão da Corte local que levasse à compreensão da defesa quanto à ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal deveria ser atacada inicialmente por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, não sendo o recurso ordinário em habeas corpus a via adequada para buscar tal desiderato. Precedentes. (EDcl no AgRg no RHC n. 134.204/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Como se vê, não há falar em omissão, tampouco em contradição, uma vez que, a tese ora arguida pela impetrante, que não constou das razões recursais na origem, não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, que, ao ratificar a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, apenas declinou a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade a respeito dos delitos de homicídio qualificado e de ocultação de cadáver.
E, conforme apontado no acórdão embargado, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, a própria Defensoria Pública reconhece que não houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão impugnado (Recurso em Sentido Estrito n. 0049827-87.2019.8.19.0008), a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior encontra-se impossibilitada de examinar diretamente a matéria.
Nesse viés, eventual omissão da Corte local que levasse à compreensão da defesa quanto à ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal deveria ser atacada inicialmente por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, não sendo o recurso ordinário em habeas corpus a via adequada para buscar tal desiderato. Precedentes. (EDcl no AgRg no RHC n. 134.204/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).
Portanto, O habeas corpus não constitui instrumento adequado para apreciação de matéria não analisada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 971.013/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025).
No mesmo sentido: Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício quando a matéria não foi analisada pela instância inferior, configurando supressão de instância (AgRg no HC n. 990.082/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).
É manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente, quando não demonstrados quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
[...]
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (doc. 11 — grifos no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, mostra-se imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito das matérias ali veiculadas.

Deve incidir, quanto a este pedido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator